Tribunal: TJSP
Processo: 1500225-04.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500225-04.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
RUAN ANDERSON DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-04.2019.8.26.0220 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500225-04.2019.8.26.0220
Comarca de Guaratinguetá
Apelante: Ruan Anderson da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.176
FURTO SIMPLES
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Ruan
Anderson da Silva, contra a r. sentença de fls. 68/71, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do
Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além
do pagamento 10 dias-multa, com valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas.
Inconformado, recorre (fls. 81/85) pleiteando a
absolvição, argumentando com fragilidade probatória.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
89/91).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-04.2019.8.26.0220 -Voto no
3
pelo não provimento do apelo (fls. 101/103).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 23/24), “(...) no
dia 29 de janeiro de 2019, em horário incerto, na Avenida J. K. de
Oliveira, no 351, bairro Campo do Galvão, cidade e Comarca de
Guaratinguetá, RUAN ANDERSON DA SILVA (...) subtraiu, para si
ou para outrem, mediante abuso de confiança, a quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais), em espécie, pertencente ao estabelecimento comercial
Burger King.
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e
local supramencionadas, RUAN, funcionário do estabelecimento
comercial Burger King, aproveitando-se do vínculo de confiança
decorrente do contrato de emprego que possuía com referida pessoa
jurídica, subtraiu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em espécie,
que estava ao lado do cofre no escritório administrativo.
Posteriormente, Edson Augusto Val Fontes Vieira,
gerente do estabelecimento comercial, percebeu a subtração em testilha e,
ao acessar o sistema de monitoração por câmeras, constatou que a
quantia supramencionada havia sido subtraída por RUAN.” (fl. 23)
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
comprovadas pelos seguintes elementos de prova: (i) boletim de
ocorrência (fls. 03/04), (ii) relatório final (fls. 16/17); (iii) termo de
declaração (fl. 19); (iv) assim como pela prova oral colhida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-04.2019.8.26.0220 -Voto no
4
Juízo.
Não obstante a exordial narre a figura do furto
qualificado, no decisum afastou-se o abuso de confiança sob a
premissa de que:
“Todavia, a despeito da qualificadora apontada pela
acusação, a mera relação empregatícia, por si só, não é assaz para
caracterizar o abuso de confiança. A análise deve ser feita no caso
concreto, no sentido de restar provado que o empregador dispensava
menor vigilância sobre seus pertences, como consectário da confiança
depositada no empregado” (fl. 69).
Como se viu alhures, não há objeção do
Ministério Público.
Quanto aos demais elementos probatórios, a r.
sentença assim considerou a prova:
A testemunha Edson Augusto Val Fontes
Vieira, representante da empresa vítima, “(...) afirmou que estava
com sua coordenadora, a qual estava retirando valores do caixa para
colocar no cofre. Asseverou que deu falta do dinheiro que havia
sido deixado em um móvel, razão pela qual olhou as câmeras de
vigilância e identificou que o acusado havia levado o valor.
Salientou que as imagens estavam nítidas. Obtemperou que o acusado
era atendente noturno, o qual não tinha acesso à sala da gerência.” (fl.
69 original sem destaque).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-04.2019.8.26.0220 -Voto no
5
Como se não bastasse isso, aduziu que “(...) as
imagens das câmeras de vigilância permitiram visualizar, com
precisão, a conduta do réu. Tampouco há razões para afirmar que a
testemunha quisesse, propositadamente, incriminar o réu.” (fl. 69
original sem destaque).
Já o acusado, por sua vez, não compareceu ao
ato para ser interrogado e oferecer versão exculpatória, tendo sido
decretada a sua revelia.
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de
irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“2. Ressalta-se que 'Nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais
provas dos autos'"1
“3. É possível a utilização
1 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro
Relator JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-04.2019.8.26.0220 -Voto no
6
de prova emprestada no processo penal, desde que
não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
deverá prevalecer, se em consonância com as
demais provas dos autos, como no caso, não se
verificando flagrante constrangimento ilegal”2
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo então, à análise da dosimetria.
Na
primeira
fase,
diante
dos
critérios
estabelecidos no art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal de 01 ano de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Nas
fases
finais,
ausentes
agravantes,
atenuantes ou causas de aumento e diminuição, a pena foi
tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Conforme
estabelecido
na
sentença,
o
descumprimento da pena restritiva de direitos enseja o
cumprimento da pena em regime inicial aberto, o qual mantenho,
tendo em vista ser o mais adequado aos fins de reprovação e
prevenção da conduta delituosa praticada (art. 33, §§ 2o e 3o, CP),
2 STJ. RCD no HC 496056 / SP. Relator Ministro Nefi
Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019. DJe 10/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-04.2019.8.26.0220 -Voto no
7
à luz das características específicas do caso concreto.
Em face do preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de
liberdade foi substituída uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator